Tribunal: CARF
Processo: 16004.720207/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720207/2013-27
ACÓRDÃO
3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL RIO PRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Inviável a análise de alegação de efeito confiscatório da multa de ofício na
esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 2.
PIS/COFINS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Inexistente o direito a crédito de PIS e COFINS na atividade de comércio,
conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 234.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso voluntário, apenas em relação ao direito a crédito para as contribuições sociais relativo a
insumos para empresa comercial, e negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Campo Grande que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 04-52.441 (fls. 895/906) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
DILIGÊNCIAS E PERÍCIA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que sejam consideradas prescindíveis ou
impraticáveis.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2009, 2010 EMPRESA COMERCIAL. CRÉDITO FISCAL.
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a possibilidade de creditamento, esse não é possível de ocorrer,
em especial quanto aos insumos e encargos de depreciação relativamente a
empresas exclusivamente comerciais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2009, 2010
MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. SIMILITUDE.
Aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões expendidas para a
Cofins, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de
impugnação.
Impugnação Improcedente
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
3
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de lançamentos de ofício de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins (fls. 797 a 817), dos períodos de apuração janeiro de 2009 a
dezembro de 2010.
Os valores lançados foram de R$ 1.212.949,14 (Cofins) e R$ 263.337,70
(PIS/Pasep), incluídos a multa de ofício (75%) e os juros moratórios calculados até
abril de 2013.
No Termo de Descrição dos Fatos (fls. 786 a 796), anexo aos Autos de Infração,
constam a descrição dos fatos motivadores e a fundamentação quanto aos
lançamentos de ofício.
A ciência quanto aos lançamentos ocorreu em 2 de maio de 2013, conforme
assinatura aposta nos campos próprios dos Autos de Infração.
Na impugnação (fls. 820 a 841), protocolada em 31 de maio de 2013, foi alegado,
em apertada síntese:
a) “PARA QUE SEJA CARACTERIZADA RECEITA, TOMA-SE A PALAVRA NA SUA
ACEPÇÃO MAIS AMPLA POSSÍVEL, OU SEJA, TUDO QUE É AUFERIDO PEIA PESSOA,
JURÍDICA OU FÍSICA, DE TODOS OS SETORES PRODUTIVOS DA SOCIEDADE,
AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. PORÉM, PARA SE CREDITAR
DOS INSUMOS DA CADEIA PRODUTIVA DE QUALQUER UM DESSES SEGMENTOS,
DIRETA OU INDIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA OBTENÇÃO DA RECEITA
TRIBUTADA, RESTRINGE-SE, ENTENDENDO QUE SÓ DARÃO DIREITOS AQUELES
ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO E SOMENTE DOS SETORES DA
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, ISTO É ANTI-ISONÔMICO! TRATA-SE COM EXCESSIVA
VANTAGEM O SUJEITO ATIVO EM DETRIMENTO DO CONTRIBUINTE, NESTE CASO
REFÉM DE UM ENTENDIMENTO DESPROPORCIONAL, DEZARRAZOADO E
CONSTITUCIONALMENTE NÃO ENCONTRA GUARIDA”;
b) “SERÁ QUE AS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR SÓ SE ENCONTRAM
DESCRITAS NO ARTIGO 150 E 151 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL?
CLARO QUE NÃO! O ART. 150 DA CF JÁ COMEÇA DESMISTIFICANDO A QUESTÃO
QUANDO DIZ ‘SEM PREJUÍZO A OUTRAS GARANTIAS ASSEGURADAS AO
CONTRIBUINTE’”;
c) “NO INC. II DO ART. 146 DA CF VEMOS QUE ‘CABE À LEI COMPLEMENTAR
REGULAR AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR’. COM ISSO
QUER DIZER QUE AS LIMITAÇÕES ESTÃO TODAS NO BOJO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, CABENDO A LEI COMPLEMENTAR SOMENTE REGULÁ-LAS”;
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
4
d) “... NECESSÁRIO SE FAZ ENTENDERMOS QUE A LEI TRIBUTÁRIA NÃO EXISTE
PARA SERVIR COMO MEIO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO, MESMO SENDO
IMPRESCINDÍVEL ESSA ARRECADAÇÃO. EXISTE COMO MEIO DE PROTEÇÃO À
ESFERA A ESFERA PRIVADA DO PARTICULAR CONTRA A INVAÇÃO E VORACIDADE
DO FISCO. ISSO, COMO TODAS AS DEMAIS REGRAS JURÍDICAS TEM QUE TER NA
CONSTITUIÇÃO O SEU FUNDAMENTO”;
e) “... QUANDO VEMOS ARTIGOS COMO OS O AUTO DE INFRAÇÃO, NÓS VEMOS A
LEI SE PRESTANDO A PROTEGER MUITO MAIS INTERESSES DA ARRECADAÇÃO DO
QUE A ESFERA DA LIBERDADE DO PARTICULAR”;
f) “... ‘NINGUÉM É OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA
SENÃO EM VIRTUDE DE LEI’, ART. 5, INC. II. O PARTICULAR PODE FAZER TUDO
QUE NÃO LHE SEJA PROIBIDO, DIFERENTEMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUE SÓ PODERÁ AGIR QUANDO LHE FOR PERMITIDO POR LEI”;
g) “... VEMOS NOS FUNDAMENTOS DESSE AUTO UMA INVERSÃO DESSES
PRINCÍPIOS. QUANDO SE FALA QUE SÓ PODERÁ, O CONTRIBUINTE, SE CREDITAR
EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS, É O QUE DIZ, POR EXEMPLO, O ART. 3o
10.637/2002 E 10.833/2003, SE DIZ QUE O PARTICULAR SÓ PODE FAZER O QUE A
LEI LHE PERMITE, ENQUANTO QUE O ADMINISTRADOR PODE RECLAMAR
(FAZER/AGIR) CONQUANTO QUE A LEI NÃO LHE PROÍBA”;
h) mesmo que no artigo 111 do CTN haja a determinação de interpretação literal
da legislação, esta deve ser finalística, lógico-sistemática, histórica, gramatical
etc.;
i) “a não-cumulatividade do PIS e da COFINS não visa eliminar o ônus das
contribuições apenas no processo industrial, pois tais contribuições não são
devidas apenas pelas pessoas jurídicas do setor industrial, mas por todas as
pessoas jurídicas que aufiram receitas”;
j) “os insumos no contexto do regime de apuração da contribuição ao PIS e da
COFINS devem ser considerados como todos os fatores necessários ao
desempenho das atividades empresariais, seja na, produção, comercialização de
bens ou prestação de serviços”;
k) “dessa forma, poderiam ser considerados como insumos para fins de PIS e de
COFINS não apenas o consumo relativo à produção ou execução de bens, mas
também os demais fatores necessários à obtenção de receitas, seja na prestação
de serviços, na fabricação ou na comercialização de mercadorias, afastando-se o
conceito delineado pela legislação do IPI”;
l) “outro argumento favorável à tese decorre da leitura atenta do art. 3o, II das
Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, que menciona o crédito de insumos na venda de
bens e faz referência expressa à vedação de crédito em relação a uma modalidade
de comissão de venda prevista no art. 2o da Lei n° 10.485/02 paga pelo fabricante
ou importador aos concessionários na venda direta de determinados tipos de
automóveis”;
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
5
m) “em face dessa exclusão expressa de insumos de venda, poder-se-ia concluir a
contrário sensu que os demais insumos de venda geram direito a crédito de PIS e
de COFINS”;
n) “... a não-cumulatividade do PIS/COFINS está prevista no artigo 195, §12, da
Constituição Federal. De sua análise, extrai-se a seguinte norma jurídica: "dada a
competência tributária da União para impor o PIS/COFINS sobre o faturamento,
deve ser observada a não-cumulatividade das contribuições";
o) “a Constituição Federal vedou, portanto, a cumulação do PIS e da COFINS do
faturamento dos contribuintes ao longo das várias cadeias de comercialização de
determinada mercadoria, de modo a expurgar o efeito cascata das contribuições”;
p) “esse valor se afigura como um princípio constitucional e também como um
limite objetivo do referido princípio, i.e., prescrições normativas que viabilizam
sua instrumentalização. E não se verifica na norma do artigo 195, §12, da
Constituição Federal, qualquer vedação à não-cumulatividade do PIS/COFINS”;
q) “mas as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, ao preverem restrições a este regime,
incorrem em inconstitucionalidades notórias”;
r) a inconstitucionaliddae das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 está explícita na
violação à plenitude da não-cumulatividade, à capacidade contributiva, à
isonomia constitucional e à vedação ao confisco em relação aos prestadores de
serviços;
s) tais leis ainda padecem de inconstitucionalidades formais, por terem se
originado de Medidas Provisórias editadas entre 1o de janeiro de 1995 a 11 de
setembro de 2001;
t) recentes decisões judiciais e administrativas mudaram o conceito de insumos e
abriram oportunidades “para empresas recuperarem créditos nos últimos 5
anos”;
u) são exorbitantes os valores das multas sobre os “... CRÉDITOS SOBRE
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (3.1.2.1); CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS(3.1.2.2.1);
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS (3.1.2.2.2); CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS OU
UTILIZADOS INCORRETAMENTE (3.1.2.2.3); BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO
(3.1.2.3)”,
afrontando
assim
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco;
v) “no final de 2010, a 2a Turma da 2a Câmara do CARF, ao apreciar o Recurso
Voluntário interposto no âmbito do processo administrativo n°.
11020.001952/2006-22, por unanimidade, alargou o conceito dos insumos que
geram o direito aos créditos de PIS e COFINS na modalidade não-cumulativa”;
w) “segundo a decisão, todos os custos decorrentes de gastos feitos com pessoas
jurídicas e que sejam necessários para a atividade produtiva dos contribuintes
devem gerar créditos para a apuração do PIS e da COFINS não cumulativos,
aproximando o conceito de crédito das contribuições com o conceito de despesas
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
6
dedutíveis para a apuração do IRPJ”, entendimento que foi chancelado pelo
“Tribunal Regional Federal da 4a Região, por meio do acórdão prolatado no
julgamento da Apelação Cível n°. 0029040-40.2008.404.7100/RS”;
x) assim, “o critério que se mostra consentâneo com a noção de receita é o
adotado pela legislação do imposto de renda. Insumos, então, são os gastos que,
ligado inseparavelmente aos elementos produtivos, proporcionam a existência do
produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua manutenção ou o seu
aprimoramento. Sob essa ótica, o insumo pode integrar as etapas que resultam
no produto ou serviço ou até mesmo as posteriores, desde que seja
imprescindível para o funcionamento do fator de produção”.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário por entender que a restrição de
créditos, especialmente de insumos e depreciação, era legalmente imposta à empresa, dado seu
objeto social exclusivamente comercial, e por não ser competente para julgar a
inconstitucionalidade das normas que impõem essas restrições.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 925/936) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando, quanto ao mérito,
que:
 as despesas são essenciais para sua atividade comercial;
 ao restringirem os créditos para as contribuições sociais, estão as Leis no
10.637/02 e 10.833/03 a violar a Constituição Federal;
 que há violação aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e do
não confisco;
 a aplicação da multa no percentual de 75% é flagrantemente confiscatória,
desproporcional e excessiva.

Ao final requer “seja o presente recurso recebido, acolhendo-se as razões ora
expostas, julgando-o Totalmente Procedente, para reformar a r. decisão recorrida, determinando-
se o cancelamento do débito fiscal ou, alternativamente, o cancelamento ou redução da multa
aplicada”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
7
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento.

II – DO CONHECIMENTO

Alega a recorrente que a multa de ofício no percentual de 75% é exorbitante,
desproporcional e possui efeito confiscatório, violando o Art. 150, IV, da Constituição Federal.

Cita o julgamento do Recurso Extraordinário no 754.554/GO pelo STF, no qual a
Corte entendeu que penalidades pecuniárias de valor excessivo, que aniquilam o patrimônio do
contribuinte, são inconstitucionais.

Tal argumento foi rejeitado pela DRJ por falta de competência da esfera
administrativa para realizar tal análise, conforme o entendimento fixado pela Súmula CARF n.o 2.

A pretensão da recorrente está a colidir com o preceito da Súmula CARF n.o 2, o
recurso não deve ser admitido na matéria conforme art. 101, inciso III do RICARF, instituído pela
portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro DE 2023

III – DO MÉRITO

No mérito, a matéria trazida à discussão neste recurso consiste em análise quanto
ao direito a crédito para as contribuições sociais relativo a insumos para empresa comercial.

Alega a recorrente que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica, e não restrito à
produção industrial, citando o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170-PR pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo.

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
8
Sustenta que gastos com transporte e divulgação, por exemplo, são essenciais para
a comercialização de mercadorias e, portanto, devem gerar crédito.

Reitera a tese de inconstitucionalidade das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 por
restringirem o direito ao crédito.

A DRJ baseou-se no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, de observância
obrigatória, que consolida o entendimento da Receita Federal sobre o tema, concluindo que não
existem insumos na atividade de revenda de bens para fins de creditamento de PIS/COFINS, pois a
esta atividade já é permitido o crédito sobre o valor dos bens adquiridos para revenda (inciso I do
art. 3o das leis).

A decisão recorrida não está a merecer reparos por se apresentar em consonância
com a Súmula CARF n.o 234, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025, com
vigência em 16/09/2025, que dispõe:

Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no inciso
II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.247, 9303-014.666, 9303-015.664, 9303-
012.455.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.630 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720207/2013-27
9

Fl. 948
DF CARF MF
Original